Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-10.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000562-10.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO JOSE RIGONI - CPF: 831.485.231-72 (APELADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 621.462.541-49 (APELADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM COM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE –
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEI N. 14.230/2021 – JULGAMENTO DO TEMA N. 1.199/STF – APLICABILIDADE AO CASO

– UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO EM FAVOR DE PARTICULAR – DOLO ESPECÍFICO – NÃO DEMONSTRADO – PREJUÍZO EFETIVO AO ERÁRIO – NÃO COMPROVADO
– INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO
–SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9
o
, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Em vista da ausência de demonstração do dolo específico, bem assim da efetiva perda patrimonial ao ente público municipal, indispensáveis à configuração da prática do ato de improbidade administrativa, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual
,

contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta
,
julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial (id. 183484088, págs. 01/04).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que ficou demonstrado nos autos que os Recorridos – Márcio José Rigoni e

Roberto da Silva Nogueira –
Secretário Municipal de Infraestrutura e Coordenador de Logística e Transporte, do Município de Mirassol D’Oeste, respectivamente, praticaram ato de improbidade administrativa, já que se utilizaram da oficina do ente público municipal, para realizarem manutenção no veículo de propriedade da esposa do primeiro Apelado.

Aduz que os agentes públicos agiram no sentido de beneficiar o então Secretário Municipal de Infraestrutura, permitindo que bens públicos fossem utilizados em desconformidade com a legislação.

Salienta que Márcio José Rigoni, de forma dolosa, usou em proveito próprio os bens públicos da oficina municipal e permitiu que o Coordenador de Logística e Transporte utilizasse ilegalmente a estrutura municipal para o conserto do veículo de sua esposa.

Enfatiza que Roberto da Silva Nogueira contribuiu diretamente com a conduta do primeiro Apelado, devendo por isso, serem condenados pela prática de ato de improbidade administrativa, descritas nos artigos 9
o
, inciso XII, 10,
caput
e inciso XIII, ambos da Lei n. 8.429/1992.

Defende que, no caso, os Apelados devem ser condenados ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), visto que o fato foi amplamente divulgado, com repercussão expressiva, em evidente prejuízo à moralidade administrativa.

Os Apelados, Roberto da Silva Nogueira de Márcio José Rigoni, apresentaram as contrarrazoes ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (ids. 183484098, págs. 01/13 e 183484557, págs. 01/21, respectivamente).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 185167178, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual
,

contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta
,
julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação de Improbidade Administrativa, contra Márcio José Rigoni, então
Secretário Municipal de Infraestrutura do Município de Mirassol D’Oeste e
Roberto da Silva Nogueira
, à época, Coordenador de Logística e Manutenção Próprios da Secretaria de Infraestrutura da referida cidade, alegando que ficou comprovado nos autos que o veículo de propriedade da esposa do Primeiro Requerido foi consertado na oficina municipal pelo segundo Demandado.

Salientou, na inicial, que, os Requeridos confessaram que houve a execução de serviços no local, argumentando, contudo, que se tratou de mera gentileza entre colegas de trabalho, não ocorrendo dano ao erário.

Sustentou que a utilização da coisa pública em benefício de particular configura ato de improbidade administrativa, descrito nos artigos 9
o
, inciso XII, 10,
caput
e inciso XIII, ambos da Lei n. 8.429/1992.

Defendeu, ainda, a ocorrência de dano moral coletivo, ante a reprovabilidade da conduta por eles praticada.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido deduzido na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se
que a Lei n. 14.230/2021 alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992 e, por isso, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de inexistir o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente caso.

A Lei n. 8.429/1992, com as alterações procedidas pela mencionada norma, exige, para a tipificação do ato ímprobo, a presença do dolo, conceituando-o como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos normativos, não bastando mera voluntariedade do agente. Veja-se:

Art. 1º - O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1º -
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º -
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
. (Negritei).

Vê-se, portanto, que, para a configuração da improbidade administrativa, necessária se faz a demonstração do elemento subjetivo dolo.

No caso vertente, defende o Ministério Público Estadual que os Apelados praticaram conduta ímproba, prevista nos artigos
9
o
, inciso XII, 10,
caput
e inciso XIII, ambos da Lei n. 8.429/1992 que assim dispõem:

Art. 9º - Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I – (...);

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.

Art. 10 - Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I – (...);

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes do caderno processual, verifico que inexistem dúvidas de que os Apelados utilizaram a oficina do Município de Mirassol D’Oeste para a realização do conserto do veículo de propriedade da esposa do Recorrido, Márcio José Rigoni.

A utilização de bens públicos em proveito particular, como sabido, é vedada em nosso ordenamento jurídico, portanto, ilegal.

Não obstante seja manifesta a ilegalidade praticada pelos Apelados, entendo que
não
restou configurada a prática do ato de improbidade administrativa, uma vez que não houve demonstração de que tenham agido com dolo, ou seja, com o objetivo específico de realizarem a conduta ilícita.

Com efeito, as provas produzidas, tanto na fase preliminar, como no curso da ACP, especialmente, a testemunhal, demonstram que o serviço realizado pelo Recorrido, Roberto da Silva Nogueira, no veículo de propriedade da mulher do Apelado, Márcio José Rigoni, se tratou de “mera gentileza entre colegas de trabalho”.

Inexiste, nos autos, qualquer indício de que os Apelados agiram com a intenção precípua de enriquecerem ilicitamente ou de causarem dano ao erário. Assim, é evidente que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo
9
o
, inciso XII, 10, da LIA.

Ademais, não houve comprovação da ocorrência de dano ao Município de Mirassol D’Oeste, posto que foi o próprio Apelado, Márcio José Rigoni, que forneceu a peça necessária ao conserto do automóvel.

Nessa quadra, diante da ausência de comprovação do dano ao erário, ou seja, que houve a efetiva perda patrimonial, necessária à configuração da conduta ímproba censurada pelo artigo 10,
caput
e inciso XIII, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, não há falar em ato de improbidade administrativa.

Na verdade, as condutas dos Apelados revelam-se desprovidas de traços de desonestidade e má-fé, caracterizando-se, portanto, como mera ilegalidade que deve ser punida administrativamente.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALTERAÇÕES DA LIA - PREJUÍZOS AO ERÁRIO - AFERIMENTO DE VANTAGEM - DOLO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

- A aplicação das graves sanções impostas pela Lei de Responsabilidade Administrativa deve ser precedida de uma apreciação atenta e cautelosa, sob pena de se inviabilizar a administração pública.

-
Diante da ausência da prova do prejuízo ao erário e da vantagem patrimonial aferida, bem como do elemento subjetivo dolo, indispensável à configuração do ato de improbidade, não se mostra possível a condenação de agentes por ato de improbidade administrativa,
sob pena de se permitir a responsabilização objetiva nesta seara, o que é vedado. (TJMG - Apelação Cível 1.0074.12.001590-9/002, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª Câmara Cível, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 19/12/2023). (Destaquei).

Inexistindo a prática de ato ímprobo, resta evidente a ocorrência do alegado dano moral coletivo.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024